Tribunal: TJPA
Processo: 0817258-23.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817258-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PLEITO ANTECIPATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE CÂNCER OROFARÍNGEO. URGÊNCIA VERIFICADA. PROCEDIMENTOS. COBERTURA DEVIDA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0817258-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA

DECISÃO AGRAVADA:
DECISÃO MONOCRÁTICA ID.16794142

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da decisão monocrática de
ID Num.16794124
,

que
desproveu Agravo de Instrumento
interposto pela ora Agravante, mantendo a decisão do juiz a quo que determinou que a requerida
AUTORIZE
o tratamento do paciente
MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA
.

BREVE RETROSPECTO:

Na origem, narra o Autor, de 55 anos, que é cliente da Requerida, operadora de plano de saúde, há certo tempo, conforme se atesta na sua carteira do plano nº 00880915001310004 (
Id. Num. 102000090

– autos de origem nº 0891337-40.2023.8.14.0301), e que fora diagnosticado com
NEOPLASIA MALIGNA DE CÂNCER OROFARÍNGEO
, ou seja, câncer maligno de garganta em estado avançado e grave, conforme se depreende da análise dos exames/laudo de
Ids. Num. 102000096, 102000097e 102000099
, que comprovam a patologia.

Alega que, diante de tal situação, rapidamente buscou auxílio médico, a fim de iniciar seu tratamento, lutando por sua sobrevivência, e que, devido à descoberta da doença, foi encaminhado para tratamento com o Médico Oncologista Dr. Bruno Melo Fernandes (CRM/PA nº 13.698), na Clínica Oncológica do Brasil, em Belém, referência em tratamentos oncológicos nesta cidade (
vide

Id. Num. 102000099
).

Aduz que o referido médico, em razão do estágio avançado da doença, prescreveu ao paciente Autor o
tratamento neoadjuvante com radioterapia, imunoterapia e quimioterapia com CISPLATINA 40MG/M2
(
Ids. Num. 99865645 e 99865646
), já que os estudos mais avançados sobre a patologia, retirada do Manual de Oncologia Clínica (MOC), assim orienta, advindo de uma diretriz específica para tratamentos oncológicos baseados em estudos de primeira linha mundial.

Assevera que, todavia, foi informado de que seu tratamento teria sido negado pela Requerida por falta de carência (
Id. Num. 102000100
).

Requereu, diante disso, que fosse determinado à Ré que
arcasse com os custos do tratamento indicado ao autor, DIRETAMENTE NA CLÍNICA ONCOLÓGICA DO BRASIL – UNIDADE DOCA, aos cuidados de seu médico de confiança e com quem já iniciou seu tratamento, por meio do protocolo com radioterapia, imunoterapia e quimioterapia com CISPLATINA 40MG/M2, além de consultas médicas, fornecimento de medicações, exames, cirurgias, e tudo o que for necessário para que se garanta a vida do Autor, com o envio das medicações e afins à clínica
.

O juízo
a quo
deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (
Id. Num. 102049739

– autos de origem):

Diante do exposto, e considerando o que mais consta dos autos,
DEFIRO A

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
pleiteada, determinando que a requerida
UNIMED BELÉM
,
no prazo de 24 horas
, a contar da ciência dessa decisão,
custeie a
integralidade
do tratamento do autor com radioterapia, imunoterapia e quimioterapia, com cisplatina 40mg/m2, nos termos prescritos pelo médico, enviando as medicações e afins para a Clínica Oncológica
,
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (...).

Em suas razões recursais, a Agravante defende que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
merece ser reformada, tendo em vista que o Autor contratou o plano com a UNIMED na data de 07/07/2023, ou seja, já sabia que precisaria cumprir seu período de carência que, para o tratamento solicitado, precisa esperar a data de 02/01/2024, ou seja, 180 dias de prazo de carência, não fazendo jus ao procedimento requisitado (“RADIOTERAPIA, IMUNOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA COM CISPLATINA 40MG/M2”, isto é, “
exames especializados
” –
Id. Num. 16782286

– autos do agravo).

Defende a impossibilidade da inversão do ônus da prova e o
periculum in mora
inverso no caso em apreço.

Requereu seja atribuído efeito suspensivo ao agravo; no mérito, pede o provimento do recurso.

Transcrevo a ementa da DECISÃO MONOCRÁTICA ora agravada id.16794124.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PLEITO ANTECIPATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. URGÊNCIA VERIFICADA. PROCEDIMENTOS. COBERTURA DEVIDA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformado, o plano de saúde interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
id. 17343599
alegando nulidade da decisão em razão do julgamento monocrático, e no mérito a aduz existência de recusa justificável, eis que o paciente ainda não cumpriu com o prazo de carência de 180 dias previsto no contrato de plano de saúde e regulamento pela ANS.

Requer o provimento do recurso com julgamento pelo colegiado.

Contrarrazões da agravada requerendo a manutenção do decisium.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos.

Os agravantes pretendem a reforma da decisão pelos fundamentos acimas apresentados.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DO MÉRITO: PERÍODO DE CARÊNCIA

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Sobre o tema é cediço que a súmula 608 do STJ prevê que a relação jurídica entre a segurada e o segurado de plano de saúde é consumerista, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

SÚMULA 608 STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Assim, a recusa é ilegítima, devendo o plano de saúde custear o tratamento indicado pelos médicos que atendem o paciente, diagnosticado com neoplasia maligna de câncer orofaríngeo, conforme receituários anexados aos autos originários (Ids. Num. 102000096, 102000097e 102000099) encontrando-se com sério risco de evolução com complicações graves, inclusive, de óbito.

Deste modo, inaplicável o prazo de carência de 180 dias oposto pelo segurador, visto que o prazo máximo de carência para atendimentos de urgência e emergência é de 24 horas situação ocorrente no caso, e constatada pelo médico responsável pelo tratamento da parte autora/agravada.

A propósito o art. 12, V, da Lei nº 9.656/98:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

V – quando fixar períodos de carência:

(...)

c) o prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.” (GRIFO NOSSO)

Nesse sentido o C.STJ possui entendimento de que prazo de carência não é valido em caso de doença grave:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PACIENTE COM CÂNCER. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O mero descumprimento contratual não enseja, via de regra, indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de cobertura de tratamento para câncer em caráter de emergência/urgência, tendo em vista o risco à vida e à saúde da paciente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1903519 SP 2021/0155413-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

E dos tribunais pátrios::

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO. URGÊNCIA VERIFICADA. PROCEDIMENTOS. COBERTURA DEVIDA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CASO CONCRETO. 1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Súmula 469 do STJ. Assim, incide, na espécie, o artigo 47do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Além disso, segundo o previsto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, a operadora de plano de saúde não pode impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem.

2. Inaplicabilidade do prazo de carência oposto pela seguradora. Prazo máximo de carência de 24 horas para atendimentos de urgência e emergência, situação ocorrente no caso, eis que constatada pelo médico responsável pelo tratamento da parte autora. Inteligência dos arts. 12, inciso V, alínea c, e 35-C, ambos da Lei nº 9.656/98. (TJ-RS – AC: 70077591519 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018).

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO E INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. REEMBOLSO INTEGRAL DOS CUSTOS DO PROCEDIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. 1. É obrigatória a cobertura do atendimento de emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9656/98. Tal entendimento se coaduna com o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo certo que o consumidor merece especial proteção nessa hipótese. Precedente: Acórdão n.624373, 20120110757306ACJ, Relator: ISABEL PINTO 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/10/2012, Publicado no DJE: 08/10/2012. Pág.: 312. 2. Havendo prazo de carência de 24 horas para procedimentos de urgência e emergência, consoante cláusula contratual (ID 2891923), decorrido referido lapso temporal, e comprovada a emergência do procedimento requerido pela autora por meio de relatório médico (ID 2891927), configura ato ilícito a recusa de cobertura do plano de saúde, sob exigência de carência de 120 dias a ser observada por tratar-se de procedimento cirúrgico. Isso porque, conforme documentação acostada aos autos, tratava-se de cirurgia de emergência, que, portanto, deve ser inserida nos procedimentos de urgência e emergência. Mesmo que assim não fosse, cláusula em sentido contrário seria declarada nula em razão de sua abusividade, a teor da Súmula 597 do STJ que prevê: ?A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistências médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.? 3. Diante da responsabilidade objetiva da operadora de plano de saúde, resta configurado o dever de reparação integral do dano material suportado, na quantia de R$ 19.343,45 (ID 2891929). 4. O dano moral restou caracterizado por força do ato ilícito perpetrado, que concorreu para o agravamento da situação de aflição psicológica e angústia da recorrida, que se viu desassistida do plano de saúde contratado em momento delicado, uma vez que ostentava quadro de emergência médica. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 07013811020178070010 DF 0701381-10.2017.8.07.0010, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)

AGRAVO LEGAL. DECISÃO RECORRIDA NOS TERMOS DO ART. 557, § 1ºA DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA À COBERTURA POR NÃO TER DECORRIDO O PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. TRATAMENTO EMERGENCIAL. RISCO DE CEGUEIRA. RECUSA ABUSIVA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O C.

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado; A longa duração do tratamento (3 meses) não descaracteriza o caráter emergencial, porquanto a imediata aplicação das injeções intra-oculares com a droga anti-angiogência lucentis é necessária à manutenção da visão da segurada. Revela-se abusiva a recusa da cobertura das despesas do tratamento indicado pelo profissional médico, bem como daquelas concernentes ao custeio de injeções com a droga AVASTIN, anteriormente aplicadas, uma vez que também visava impedir a cegueira. (TJ-PE – AGC: 2973504 PE, Relator: Eurico de Barros Correia Filho, Data de Julgamento: 04/07/2013, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2013)

Outrossim, o risco para a agravante seria meramente econômico, enquanto para o agravado está em risco à sua própria vida e saúde, por estar acometido de neoplasia maligna de câncer orofaríngeo, caracterizando o periculum in mora inverso, na medida em que a suspensão dos efeitos da decisão agravada poderá acarretar grave lesão à parte autora, sendo que até o momento não há nos autos a comprovação de que o procedimento já foi realizado, devendo ser mantido o decisium.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS.RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO PARA FIBRILAÇÃO ATRIAL.INADMISSIBILIDADE. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022.COBERTURA DEVIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores ...Ver ementa completacomponentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,à unanimidade,em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7506/2022 - QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2022). Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AI: 08110947620228140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 27/12/2022)

Desta forma, conclui-se que a irresignação da Agravante não encontra guarida na jurisprudência dominante, inexistindo argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do Agravo Interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2024